Tribunal: STF
Processo: ARE 1543375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE 3,17% DEVIDA AOS SERVIDORES. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PROFESSORES SUBSTITUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA DE 3,17%. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. DESCABIMENTO.



    1 - O termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera ou na data da reestruturação/reorganização da carreira nos termos do art. 10 da MP 2.225/01 ou em 01/01/02, para as carreiras que não foram reestruturadas/reorganizadas até essa data, a teor do art. 9.º da mencionada medida provisória.



    3 - A determinação de tal limitação em sede de embargos à execução, nos casos em que a reestruturação da carreira se deu em momento posterior à sentença do processo de conhecimento, não ofende à coisa julgada.



    4 - Na hipótese das Instituições de Ensino Superior, a MP 2.150-39, de 31/05/2001, em seus arts. 55 a 57, expressamente fixou as normas relativas à reestruturação da carreira de seus servidores Técnicos-Administrativos, estabelecendo novos padrões remuneratórios previstos no Anexo XVIII, o que implicou o termo final ao pagamento do reajuste de 3,17% para a categoria. Precedentes do STJ.



    5 - Descabe, após a reestruturação da carreira dos servidores, a manutenção do pagamento mensal da diferença de 3,17%.



    6 - Cabível a exceção de pré-executividade em questão, considerando que tem por objeto matéria de manifesto interesse público indisponível.



    7 - Os Professores Substituídos não ocupam cargo público, pois são contratados em caráter temporário e, por isso, não se submetem ao regramento previsto na Lei nº 8.112/90, regendo-se por legislação própria (Lei nº 8.745/93) e não estando, assim, sujeitos à incidência do reajuste de 3,17%.



    8 - Incabível a devolução de valores a título de reposição ao Erário, na medida em que, além de terem natureza alimentar, foram recebidos de boa fé pelos servidores, com base em decisão judicial até então válida e eficaz.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em partesem efeito modificativo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente